Tribunal: TJDFT
Processo: 0751936-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FIADOR. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PENHORA. CONTA-CORRENTE PERTENCENTE A PESSOA DIVERSA. LIBERAÇÃO DOS VALORES.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, nos autos dos embargos de terceiros, indeferiu o levantamento de valores bloqueados em conta corrente da agravante.
2. Dos autos constata-se que a agravante não faz parte da execução ajuizada pela parte agravada, tampouco participou da relação negocial que originou o débito. Embora tenha vivido em união estável com o executado/fiador, verifica-se que os valores bloqueados pelo Juízo da execução efetivamente são derivados do salário da recorrente, e foram depositados pelo órgão empregador em conta bancária de titularidade exclusiva dela.
3. A execução foi ajuizada em 11/02/2020, mas ainda em 03/12/2019, o executado já havia sido excluído da conta bancária, cujo bloqueio fora determinado pelo Juízo nesse momento, razão porque a imediata liberação dos valores constritos é medida que se impõe.
4. Recurso conhecido e provido.